Tribunal: TJDFT
Processo: 0717607-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL SEM REGISTRO DE PENHORA. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A FRAUDE. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame: Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual reconheceu a ocorrência de fraude à execução na alienação de imóvel anteriormente pertencente ao executado, determinando sua ineficácia em relação ao exequente e o registro da penhora.
II. Questão em discussão: Discute-se a validade da alienação do bem imóvel, diante da ausência de registro da penhora na matrícula ao tempo da venda, e a existência de má-fé por parte do terceiro adquirente, condição necessária para o reconhecimento da fraude à execução na hipótese.
III. Razões de decidir: Nos termos do art. 792, IV, do CPC e da Súmula 375 do STJ, a ausência de registro da penhora não impede o reconhecimento da fraude à execução, desde que comprovada a má-fé do terceiro adquirente. No caso, restou evidenciado que, à época da alienação, tramitava ação capaz de reduzir o devedor à insolvência, circunstância reforçada por declarações de pobreza, tentativas frustradas de localização de bens e expressivo valor da dívida. A má-fé do adquirente ficou demonstrada pela dispensa das certidões judiciais, não obstante alerta do tabelião, e pelo conhecimento prévio de outras dívidas do vendedor em execuções ajuizadas na mesma localidade, além de conduta posterior que reforçou o dolo.
IV. Dispositivo: Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Mantida a decisão que reconheceu a fraude à execução e declarou a ineficácia da alienação em relação ao exequente.